Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011898-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 39.263.955/0001-77 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.206.171-70 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - CPF: 018.757.701-35 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MARQUES BARROS - CPF: 057.778.241-02 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR –
DIALETICIDADE
– AFASTADA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–

CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2.

É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3.
Ademais, a
possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.

4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5.
Todavia, n
o caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Nagylla

Dyana
Nogueira de Oliveira
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a V
ara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
,
que nos autos da Ação
Monitória,
ajuizada
por
Cooperativa
d
e Crédito Sicoob Unique
BR
,
julgou
improcedentes os embargos monitórios, e, por consequência, julgou procedente a ação monitória e
condenou a apelante
ao pagamento da importância de R$ 52.757,25, acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.
Por conseguinte, condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada
,
a apelante s
ustenta
que não houve comprovação do saldo devedor
e afirma que não foram considerados/abatidos os pagamentos efetivados, via débito em conta corrente.

Aduz a existência de excesso do valor pretendido.

Defende que abusivos os encargos incidentes
no contrato. E, nesse sentido, questiona
a capitalização dos juros,
que diz ilegal, bem como,
a cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos da mora
.

Pondera a possibilidade de revisão do contrato.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 208286690. Preliminarmente alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugna a gratuidade da justiça concedida. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(
Preliminar -
Dialeticidade)

Nas contrarrazões,
a Cooperativa apelada

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade,
por entender que
as fundamentações apresentadas não demonstram quaisquer evidências de equívoco na sentença recorrida.
R
azão pela qual
pugna que o
recurso não
seja
conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a
fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II – VOTO
(
Preliminar – Impugnação
à
Justiça Gratuita
)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante, arguindo que
não merecedora da benesse.

Sem razão, contudo.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
publicado
no
DJE
31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO (
Mérito
)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, movida pela Cooperativa apelada, em face da apelante.

Na exordial, narra a Cooperativa
que é
credora
da apelante,
em virtude do débito representado pelo cartão de crédito Mastercard Empresarial conta corrente 1607499, cartão no 7564620006511, de sua titularidade administrado pelo BANCOOB, na importância de R$ 52.757,25.

Aportou aos autos as faturas do cartão de crédito, objeto da discussão, id 208285198 – pág. 03/05, bem como, ficha gráfica da operação, id 208285198 – pág. 06 e relatório de extrato de cliente, com o cálculo atualizado da dívida, id 208285199.

O cerne da controvérsia está em apurar merece reparo a sentença que rejeitou os argumentos dos embargos monitórios, de abusividade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e se devida a revisão do contrato.

S
ustenta
a apelante

que não houve comprovação do saldo devedor e afirma que não foram considerados/abatidos os pagamentos efetivados, via débito em conta corrente.

Aduz a existência de excesso do valor pretendido.
E, para tanto, d
efende que abusivos os encargos incidentes no contrato
, relativos à
capitalização dos juros
e encargos da mora,
estes
por suposta
cumulação de comissão de permanência com demais encargos da mora.

Pondera a possibilidade de revisão do contrato.

Pois bem,
apesar de as cooperativas de crédito serem equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), é certo que a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, condicionando-se ao preenchimento dos requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso vertente, não identifico a presença dos requisitos hábeis a ensejar a inversão do ônus da prova com fulcro na legislação consumerista ou no art. 373, § 1o, do CPC
.

A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A presente ação fundou-se
cartão de crédito Mastercard Empresarial conta corrente 1607499, cartão no 7564620006511, de sua titularidade administrado pelo BANCOOB
,
posteriormente cedido em direitos creditórios à Cooperativa apelada,
objetivando a constituição do título executivo, relativo
à
dívida contraída por meio da utilização de cartão de crédito.

O Magistrado sentenciante considerou presentes os requisitos necessários para a constituição do título executivo, julgando procedente o pedido.

De acordo com a análise
dos documentos acostados, dentre eles,
as faturas do cartão de crédito, objeto da discussão, id 208285198 – pág. 03/05, bem como, ficha gráfica da operação, id 208285198 – pág. 06 e relatório de extrato de cliente, com o cálculo atualizado da dívida, id 208285199
,
há suficiente demonstração do requisito da prova escrita destituída de eficácia executiva, conforme exige o artigo 700 do CPC.

A
a
pelada juntou aos autos as faturas do cartão de crédito com os débitos devidamente discriminados, respectivos históricos
de parcelamento de faturas,
das compras e encargos financeiros/moratórios aplicados.

Destarte, tenho que as faturas do cartão de crédito juntadas aos autos, onde constam as compras realizadas e a evolução do débito, são elas documentos hábeis a instruir ação monitória em que se busca o recebimento de débitos oriundos de contrato de cartão de crédito.

Destaca-se que não há obrigatoriedade da juntada de planilha detalhada de cálculo da dívida, bastando o demonstrativo de débito para o ajuizamento da Ação Monitória, para o que, como visto, é suficiente o extrato do cartão de crédito com a evolução da dívida e especificação dos índices aplicados.

Imperioso acrescentar que,
quanto à pretensão de limitação das taxas de juros incidentes no contrato, é certo que a Lei 4.595/64 excetuou da Lei de Usura as operações financeiras, que passaram a ver seus limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

As controvérsias jurisprudenciais da época culminaram na edição do enunciado 596 da Súmula de Jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

A jurisprudência sobre o tema pacificou no sentido de incluir as empresas administradoras de cartão de crédito na categoria de instituição financeira, daí resultando a edição do verbete 283 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”
.

Logo, sendo as Administradoras de Cartão de Crédito consideradas instituições financeiras, os juros por elas cobrados não se sujeitam às limitações da Lei
de Usura, conforme o enunciado 283 da Súmula do STJ.

Acerca do tema, colaciono precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO-LIMITAÇÃO. 596/STF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. - ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’ - Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura. - As administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras. Os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei da Usura. Incide a Súmula 283. - É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que pactuada. - O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa, desde que verificada a cobrança de encargos ilegais.” (
AgRg
no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008,
DJe
03/03/2008).

Questiona a apelante a incidência de capitalização dos juros, no entanto, não merece prosperar o pleito.

Como se sabe, é da própria natureza das modalidades de crédito rotativo, como o cartão de crédito, a ocorrência de capitalização de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros, que a ele se incorporam, formando nova base de cálculo para nova incidência de juros.

Nesse contexto, nos créditos rotativos, os juros são calculados diariamente sobre o saldo devedor e, em regra, cobrados mensalmente.

A possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, indicam os contornos conhecidos das operações de crédito rotativo.

Dessa forma, à luz das considerações conceituais sobre crédito rotativo, compreende-se como devidamente pactuada a incidência de juros capitalizados em período inferior a um ano no contrato ora em revisão.

Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.

Dispõe o artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, repetindo norma jurídica que entrou em vigor no dia 31/03/2000 (MP no 1963-17, art. 5o), que “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”

Por fim, no que concerne à comissão de permanência, convém ressaltar que, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.058.114/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010), submetido ao rito previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil ( RECURSO REPETITIVO), o colendo Superior Tribunal de Justiça não só reiterou a validade da cláusula que institui a comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, como estabeleceu os exatos parâmetros em que se faz admissível sua cobrança.

Confira-se:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3.
A importância
cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts
. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5.
A decretação
de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
.
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010)

Entretanto, n
o caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento)
,
cálculo de
id 208285199
,
bem como, conforme
faturas acostadas ao caderno processual eletrônico
, id 208285198.

A corroborar, o
art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” e, “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” (§ 3o).

In
casu
, apesar de
alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente,
da cumulação de comissão de permanência com demais
encargos moratórios
, supostamente
cobrados no contrato firmado entre as partes,
a a
pelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido
para exclusão de tal encargo.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

(N.U 1000130-77.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
publicado
no DJE 10/07/2023)

Diante dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024